Tribunal: TJPA
Processo: 0026155-65.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026155-65.2015.8.14.0061

APELANTE: CLUBE RECREATIVO TUCURUI, ROSANGELA SILVA DOS SANTOS

APELADO: ROSANGELA SILVA DOS SANTOS, CLUBE RECREATIVO TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AFOGAMENTO DE MENOR EM PISCINA DO CLUBE RECREATIVO, RÉU QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO. FILHO DA AUTORA. REPARAÇÃO CIVIL.
PRELIMINAR
.CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTROU DESNECESSÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O MAGISTRADO COLHE DOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MÉRITO
. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE SALVA-VIDAS QUALIFICADO NO LOCAL. CABE AO CLUBE RECREATIVO CUMPRIR SEU DEVER DE CUIDADO E PROTEÇÃO DOS SEUS USUÁRIOS, MANTENDO SALVA-VIDAS TREINADOS E CAPACITADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS PARA MONITORAMENTO DOS SEUS FREQUENTADORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. INCABÍVEIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte ré, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLUBE RECREATIVO TUCURUÍ
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
ROSANGELA SILVA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 1388389 - Pág. 1/7):

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e, por conseguinte, condeno o requerido a:

I - Pagar a título de danos morais, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo sobre o montante incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data, até o efetivo pagamento.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, responderá a ré, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86 caput do NCPC), que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em favor do vencedor (parte autora).

Determino ainda que, caso haja recurso, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 § 1° CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3°, a seguir transcrito: "Após as formalidades previstas nos §§ 1° e 2°, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1388392 - Pág. 1/18), alegando em preliminar que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento da ação sem oitiva de uma das testemunhas, o que configuraria
error in procedendo.

No mérito, alega que não estaria comprovado nos autos, qualquer ato ilícito praticado pelo réu, que tenha contribuído com no infortúnio ocorrido e que levou o filho da autora à óbito. Assim, não existiria qualquer dano moral ou material indenizável, sendo totalmente improcedente a demanda.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa. E no mérito, requer seja julgada totalmente improcedente a ação por ausência de comprovação do nexo causal, ou ainda, mantendo-se a procedência, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 1388393 - Pág. 1/11), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção da condenação da sentença recorrida.

Ademais, interpôs Recurso Adesivo (Num. 1388394 - Pág. 1), requerendo a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 80.000,00 para R$ 236.400,00.

Então, a parte ré ainda apresentou Contrarrazões ao Recurso Adesivo (Num. 1388395 - Pág. 1/7), requerendo o total improvimento recursal da autora, alegando não ser cabível a majoração indenizatória pleiteada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-os, passando a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, em razão do falecimento do filho da autora nas dependências do clube recreativo.

Alega a autora em exordial (Num. 1388368 - Pág. 3/19), que no dia 10/01/2015, seu filho de 16 anos veio a óbito, em virtude de afogamento na piscina do clube recreativo réu, tendo em vista que não possuía nenhum salva-vidas qualificado e perto, para socorrê-lo quando passou mal.

Afirma, que o salva-vidas foi encontrado tempos depois, sentado no quiosque do clube, e ainda, que este teria demorado a prestar os primeiros socorros. Então, como o adolescente ainda estava vivo e começou a vomitar, chamaram a ambulância, que demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local, e levando-o ao Hospital, faleceu por volta de 22:45h daquele dia.

Diante disso, ajuizou a ação para requerer indenização por danos morais e materiais em virtude do óbito do seu filho menor, e, juntou documentos (Num. 1388368 - Pág. 20 a Num. 1388369 - Pág. 5).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 1388371 - Pág. 1 a Num. 1388372 - Pág. 1), onde alega ser improcedente o pedido vez que inexistente o ato ilícito praticado pelo clube, portanto, incabíveis os danos morais pleiteados.

Apresentada a Réplica (Num. 1388375 - Pág. 1/8), foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera, e na oportunidade, o juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova testemunhal (Num. 1388377 - Pág. 1/2)

Então, foi realizada audiência de instrução e julgamento, realizando-se a oitiva das testemunhas, e ao final, deu-se vistas às partes para apresentação de alegações finais (Num. 1388382 - Pág. 1/5), que foram apresentadas pela autora (Num. 1388383 - Pág. 1/7). Após, sobreveio a sentença condenatória ora recorrida.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, o recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento sem a oitiva de uma das testemunhas indicadas pela ré. Entendo que o argumento não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento é possível quando não há necessidade de se produzir prova adicional, possibilitando ao magistrado emitir decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

O juiz é o verdadeiro destinatário da prova, sendo dele a incumbência de ponderar as considerações de cada prova e optar por aquela que melhor reflete a realidade dos fatos, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado e persuasão racional ou livre apreciação judicial da prova.

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de oitiva de uma das testemunhas do réu, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTROU DESNECESSÁRIA DIANTE DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. TESE AFASTADA.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado colhe dos autos elementos suficientes para formação do seu convencimento, de modo que cabe exclusivamente a ele decidir a necessidade de maior dilação probatória, ante o princípio da persuasão racional.
(TJ-SC - AC: 00053491520088240113 Camboriú 0005349-15.2008.8.24.0113, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 24/07/2018, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 330, CPC/1973. MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
COLHEITA DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, nem violação ao princípio do devido processo legal, o julgamento antecipado da lide, com fundamentado no art. 330, I, do CPC/1973, estando presentes os elementos suficientes a fundamentar o convencimento do magistrado acerca dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória. Não se declara nulidade quando inocorrente prejuízo (pas de nullité sans grief), mais ainda por se tratar de processo instaurado a mais de 9 anos, sendo incabível a utilização do princípio da ampla defesa para inviabilizar a prestação jurisdicional, violando o princípio da duração razoável do processo.
(TJ-BA - APL: 00622740720088050001, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)

Diante disso, não se identifica necessidade de dilação probatória para o deslinde da demanda, tendo em vista que as constantes nos autos já se mostram suficientes, como consignado pelo juízo
a quo
.

Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar a lide, mesmo sem a oitiva da referida testemunha, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o livre convencimento motivado e a livre apreciação judicial da prova.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

Diante disso, passo a análise do mérito recursal.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

No presente caso, o apelante alega que não teria sido comprovado pela autora, o nexo causal entre o falecimento do
de cujus
e qualquer ato ilícito praticado pelo clube recreativo réu.

Nesse particular, oportuno colacionar trecho do
decisum
recorrido, quando analisa o nexo de causalidade em questão (Num. 1388389 - Pág. 4/6):

“Compulsando os autos e analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico restou incontroverso que o evento que originou a morte ocorreu no sábado, dia 10 de janeiro de 2015, por volta das 17h.

A testemunha da requerida, ouvida em juízo, Raimundo Barbosa Alves, dentre outras coisas asseverou: “(...) Que em dias da semana fica um salva-vidas por turno, e nos finais de semana ficam dois (...); Que o salva-vidas fica dentro da piscina; (...) Que no dia do afogamento estava o salva-vidas Antônio Neto; (...) QUE perguntado se o depoente não acredita que deveriam haver dois salva-vidas no local naquele momento, respondeu: “era o certo”; (...) QUE o correto é o salva-vidas ficar o período inteiro dentro da área da piscina, mas esporadicamente e por breve espaço de tempo há necessidade de se deslocar para tomar água ou algo parecido”.

A testemunha Antônio Neto Rodrigues da Silva, também ouvida em juízo, dentre outras coisas declarou: QUE trabalha como salva-vidas no Clube CRT há 12 anos; QUE entrou na empresa na parte da manutenção, e em seguida fez um curso especifico para salva-vidas promovido pela Eletronorte, e há cerca de 10 anos exerce esta função; (...) QUE no turno da tarde, naquele dia, estava escalado o salva-vidas Raimundo Barbosa, pois nos finais de semana no período da tarde sempre ficam dois salva-vidas; (...) QUE no momento exato do acidente tinha acabado de chegar uma família que puxou uma mesa para o lado da parte funda da piscina, desviando a atenção momentaneamente do declarante; QUE tanto a vítima quanto seu primo estavam perto um do outro; QUE o mais velho estava contando quanto tempo conseguia ficar sem respirar; QUE foi alertando pelo menor dizendo: “tio ele não está se mexendo”, foi quando o declarante entrou na piscina para socorrer.

A responsabilidade objetiva da requerida inicia-se, assim, no momento em que era seu dever manter nos finais de semana dois salva vidas, pois, pelas declarações dos próprios funcionários e então salva vidas do estabelecimento, na data do ocorrido só havia um. Mas não para aí. Vejamos.

A parte requerida junta na contestação o documento de fl. 73 em que demonstra claramente que o salva vidas que estava trabalhando no dia do ocorrido, foi contratado para a função de auxiliar de serviços gerais, sendo que à fl. 79, junta tão somente cópia de um certificado em que demonstra que o salva vidas, Sr. Antônio Neto, realizou um curso de primeiros socorros nas dependências do próprio Club CRT, em dois dias, em maio de 2005. Assim, resta demonstrado que mesmo 13 (treze) anos de realizado o curso, a requerida não se preocupou em qualificar seus funcionários, nem sequer contratando funcionários mais qualificados.

Não é crível que uma pessoa jurídica que está no mercado, ciente de que, pelos serviços que oferece, tendo que guardar a segurança e o cuidado com seus associados, mantenha em um final de semana, período em que o contingente de pessoas é maior, apenas um salva-vidas à disposição, que fora treinado em apenas um curso de dois dias, realizado há mais de 13 anos.

Deste modo, entendo que restou demonstrado que por muito tempo a requerida mostrou-se descuidada com relação à segurança das pessoas que frequentam o seu espaço, assumindo assim, o risco da atividade, atraindo e alinhando-se a responsabilidade objetiva.

É importante frisar que este magistrado não está a incumbir a responsabilidade ao salva-vidas, mas sim, a própria requerida, que é quem detêm o poder de administração.

Torna-se ainda mais censurável a postura da requerida quando, ao juntar os documentos de fls. 55/63, demonstra, precisamente à fl. 63, que em 2014 auferiu R$923.056,00, mas que sequer tentou demonstrar o quanto investiu na segurança e na qualificação de seus salva-vidas.

Caracterizada a responsabilidade da requerida, resta analisar o nexo causal.

Também é indene de dúvidas o nexo causal entre o infortúnio ceifamento da vida de um adolescente e a conduta omissiva acerca dos aspectos de segurança e o cuidado vigilante no local dos fatos.

Descabida a tese das defesas no sentido de atribuir à vítima ou ao seu responsável legal culpa exclusiva pelo evento ou mesmo culpa concorrente, à vista das condições caracterizadoras de culpa gravíssima da empresa contratada quanto à absoluta e evidente falta de medidas mínimas de cuidado quanto à utilização do local por crianças.
”.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem as alegações do apelante, referente a ausência de nexo causal entre a morte do
de cujus
e ato ilícito do réu.

Isso porque, como muito bem pontuado pelo juízo
a quo
, restou demonstrado nos autos que o requerido deixou de zelar pela segurança de seus frequentadores, no momento que seu corpo de salva-vidas se mostrou precário, tanto de maneira quantitativa (apenas 1 salva-vidas no dia do incidente), como de forma qualitativa (curso de formação antigo e breve).

Assim, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, entendo que a autora comprovou o que alega pelos documentos juntadas aos autos e as provas testemunhais produzidas. Já o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Destarte, mostra-se escorreita a condenação da sentença recorrida.

No caso, revelou a instrução que o réu descumpriu o seu dever de cuidado e proteção dos usuários do clube, pois foi negligente ao não manter salva-vidas treinado e capacitado em suas dependências, para monitoramento dos seus frequentadores.

Como se nota, é evidente a culpa do clube pelo acontecido, visto que descumpriu seu dever de cuidado, estando ainda presentes o nexo de causalidade e o dano, pois é incontroverso que a vítima morreu em virtude de afogamento na piscina do clube réu.

Em casos semelhantes, assim decidiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO -
AFOGAMENTO EM CLUBE - CULPA VERIFICADA - AUSÊNCIA DE SALVA-VIDAS E PLACAS INDICATIVAS DE PERIGO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- CULPA CONCORRENTE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - PENSÃO MENSAL - FILHO MAIOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - JUROS DE MORA. Inocorre cerceamento de defesa quando há nos autos provas suficientes para o julgamento do feito. Cabe ao juiz, dirigente do processo, indeferir as diligências inúteis e desnecessárias, conforme dispõe o art. 130 do Código de Processo Civil. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não podendo a parte ser prejudicada se eventual demora na citação ocorrer por culpa do Judiciário.
Cabe ao clube recreativo cumprir seu dever de cuidado e proteção dos seus usuários, mantendo salva-vidas treinado e capacitado em suas dependências, para monitoramento dos seus frequentadores, além de informá-los sobre o perigo da natação em lagoa profunda. Constatada a presença da culpa, do nexo de causalidade e do dano, deve o clube responder pelos danos decorrentes de sua conduta negligente, ocasionadora do afogamento.
(...) (TJ-MG - AC: 10079084303282001 Contagem, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL -
AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE - REPARAÇÃO
- PENSIONAMENTO- 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO - VOTO VENCIDO. (...)
Omitindo-se o clube acerca de sua obrigação de prestar segurança, impõe-se responsabilizá-lo pelo falecimento de banhista, vítima de afogamento em suas dependências. O clube recreativo que não mantém pessoal para monitoramento, vigilância e segurança de seus freqüentadores, como por exemplo, o profissional "salva-vidas" no entorno da piscina, responde pelo pagamento da indenização devida, em decorrência de falecimento por afogamento ocorrido em suas dependências.
O dano moral se traduz em um abalo íntimo que, no caso, se refere ao devastador sentimento que atinge a todos quantos perdem um ente querido. É questão que se aufere pelo simples conhecimento da condição humana. O dano material é aquele que repercute no patrimônio da vítima, tendo por finalidade o retorno, sempre que possível, do "status quo" anterior ato ilícito. (Des. Veiga de Oliveira). Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10040100026786001 Araxá, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ÓBITO DO MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS NAS DEPENDÊNCIAS DE CLUBE RECREATIVO.

AFOGAMENTO EM PISCINA OLÍMPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À ADEQUADA SEGURANÇA DOS BANHISTAS. PRESENÇA DE SALVA-VIDAS OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA DOS FREQUENTADORES NÃO DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. PERIGO INERENTE AO LOCAL QUE IMPÕE AO ESTABELECIMENTO O DEVER DE OFERTAR PROTEÇÃO APROPRIADA AOS USUÁRIOS.
PRONTO SOCORRO QUE PODERIA TER EVITADO O EVENTO MORTE. DANO MORAL E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, OBSERVADA SUAS FUNÇÕES, A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENVOLVIDOS, ALÉM DA GRADAÇÃO EM QUE ATINGIDO CADA FAMILIAR, QUE COMPORTA MINORAÇÃO, CONCERNENTE ÀS FILHAS, AO PATAMAR DE R$ 35.000,00. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA N.º 54 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR SEU TURNO, CUJA BASE DE CÁLCULO É O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, E NÃO O ATRIBUÍDO À CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PRINCIPAL, DO RÉU, PROVIDO EM PARTE E APELO ADESIVO AUTORAL INTEGRALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025316920168260038 SP 1002531-69.2016.8.26.0038, Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 01/09/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Logo, constatada a presença da culpa, do nexo de causalidade e do dano, cabe ao clube réu responder pelos danos decorrentes de sua conduta negligente, ocasionadora do afogamento do filho da autora, não havendo reforma cabível na sentença, nesse ponto.

Por fim, passo a analisar o
quantum
fixado a título de danos morais, acerca dos quais foi requerida a minoração em apelação e a majoração em recurso adesivo.

Sabe-se que danos morais são aqueles que incidem sobre a personalidade do indivíduo, afetando sua honra, dignidade ou reputação. A Constituição Federal, em seu art. 5º, X expõe que:

“
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"
.

O dano moral é aquele que visa defender o indivíduo de um injusto padecimento, que não repercute na esfera patrimonial. Não restam dúvidas que o falecimento do filho de 16 anos da autora ocasiona um sofrimento demasiado.

Logo, os traumas decorrentes das consequências da morte de seu filho ainda tão novo, refletem de forma marcante na estrutura psíquica da apelada, causando-lhe considerável perturbação na paz interior, bem como enseja a reparação moral.

Acerca do
quantum
, é sabido que a vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, impondo-se seja arbitrada segundo as circunstâncias, não devendo constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa; tampouco, poderá ser tão inexpressiva que não tenha, para o ofensor, um caráter de sanção.

Cediço é que inexiste na nossa legislação mandamento legal a especificar o montante indenizatório em sede de danos morais. Portanto, o juiz deve diligenciar para que tal valor não sirva como fonte de enriquecimento da vítima e, nem, que seja diminuta a ponto de tornar-se irrisória a reparação, hipótese essa em que deixaria de coibir a prática de novos ilícitos.

Ademais disso, deve ser considerado também o aspecto educativo da condenação e a situação financeira das partes, de modo que sejam evitadas novas ocorrências similares.

Assim, sopesando tais fatores, tenho que o
quantum
fixado em primeiro grau em R$ 80.000,00 não enseja a majoração pretendida pela autora ou a minoração requerida pelo réu, pois se mostra adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando sopesadas as condições das partes.

Isso porque, vê-se que a autora perdeu o filho adolescente, o que sem sombra de dúvidas revela a profundidade dos danos sofridos por ela, que foi privada da convivência familiar, impondo-lhe dificuldades significativas nas mais diversas searas da vida humana.

Contudo, o valor deve ser fixado, levando-se em consideração a razoabilidade e proporcionalidade do que pode ser suportado pelo réu, avaliando-se também a sua capacidade financeira. Logo, entendo que o
quantum
fixado deve ser mantido no valor de R$ 80.000,00, conforme fixado pelo juízo
a quo
.

Vejamos a jurisprudência do STJ em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR INFECÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE INTERNADO POR DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, reconheceu a falha na prestação de serviços hospitalares que implicou a morte do filho dos agravados por pneumonia e infecções hospitalares.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1359566 SP 2018/0230948-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEDENTES
1. Mostra-se razoável a fixação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o filho, em face do evento danoso que resultou na morte da vítima, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
2. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente. 3. A empresa de transporte não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1494247 SP 2014/0263892-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2015)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM GRAU RECURSAL. 1. Em caso de falecimento de integrante do núcleo familiar, no caso, o filho do Autor, que contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade, o dano moral é presumido, de modo que fica dispensada a prova de sua efetiva ocorrência.
2. Examinando as circunstâncias fáticas retratadas e a extensão do dano sofrido (morte de um filho), trata-se de uma dor profunda e irreparável, parecendo-se adequado o valor do seu arbitramento, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que deve ser mantido, por respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Os juros de mora possuem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, devem ser majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO Apelação - (CPC): 01934921720188090032, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA ESPOSA E FILHO DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório revela a culpa exclusiva do requerido/apelante em adentrar na contramão, obstruindo a trajetória do ônibus conduzido pela vítima, causando-lhe a morte. 2. Diante do óbito do esposo e pai dos autores/apelados, há razoabilidade no pedido de pensão mensal fixada em 2/3 (dois terços) dos rendimentos percebidos pelo de cujus na data do evento, até a data em que ele completaria 69 (sessenta e nove) anos de idade, sendo que o pensionamento será dividido entre o filho e a mãe.
3. Diante do trágico sinistro, os apelados devem ser reparados pelos danos morais sofridos, ante a perda do ente familiar, arbitrados na instância singela em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem divididos na proporção de 75% para a esposa e 25% para o filho, nos termos da sentença combatida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04945797520098090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Filho e irmão dos autores que morreu após ser vítima de bala perdida em tiroteio na rua entre policial militar de folga e assaltantes. Uso da arma da corporação. Os fatos de o policial militar estar de folga e de não se saber a origem da bala que levou a óbito a vítima não eximem a responsabilidade do Estado. Precedentes do STF. Dano e nexo de causalidade demonstrados. Inteligência do artigo 37 § 6º, da CF. Responsabilidade civil do Estado configurada.
Dever de indenizar os danos morais suportados com a morte. Redução de seu valor para R$ 80.000,00 para cada um dos autores. Não interposição de recurso pelos autores em face do indeferimento do pleito de indenização pelos danos materiais. Sucumbência parcial.
Recurso provido em parte. (TJ-SP - RI: 00483682020128260196 Franca, Relator: Julieta Maria Passeri de Souza, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/05/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo a condenação, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela parte autora, mantendo o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024